Tribunal: TJMT
Processo: 1002265-85.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002265-85.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), FERNANDO DA SILVA CARVALHO - CPF: 028.236.991-04 (EMBARGANTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CC REPARAÇÃO DE DANOS - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
FERNANDO DA SILVA CARVALHO
contra acordão da Relatoria Des. Sebastião Barbosa Farias que, por unanimidade, proveu desproveu o recurso (id. 56598470).

O Embargante alega que a discussão envolve relação de consumo e que cabia a Embargada arguir que nenhum aluno que cursou medicina veterinária, de 2013 a 2018 recebeu 25% de desconto nas mensalidades. Portanto, alega omissão nesse ponto.

Aduz que é parte hipossuficiente na demanda e que deveria ter sido aplicado a inversão do ônus da prova.

Adiante, defende que o acordão é contraditório quando afirma que não há prova mínima referente à política de descontos no valor de 25% nas mensalidades dos alunos que cursavam medicina veterinária, no período de 2013 a 2018, pois, foram juntadas várias provas que demonstram, no mínimo, um indício de irregularidade cometido pela Embargada.

Afirma ainda que “a maioria dos estudantes que estudam nas universidades desta capital são oriundos do interior, sendo certo que com o fim do curso, geralmente retornam para a cidade natal e ainda que o Embargante tivesse contato pleno com seus colegas de curso, não é crível que tenham guardados documentos que comprovem a existência dos descontos, tanto é verdade que foi feita esta tentativa.”.

Ao final requer seja sanada a omissão quanto a não aplicação do CDC, sem que houvesse a inversão do ônus da prova e contradição ao afirmar que não existe uma prova mínima da existência da política de desconto no valor de 25%.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado os Embargos de Declaração foram opostos contra acordão da Relatoria Des. Sebastião Barbosa Farias que, por unanimidade, proveu desproveu o recurso (id. 56598470).

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINAR REJEITADA - DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na causa não se discute o contrato de financiamento, mas, sim, eventuais descontos de pontualidade não aplicados ao autor por ser beneficiário do FIES, ou seja, questões que envolvem falha no serviço prestado pela apelada.

“Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos. Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples. À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.” (TJ-MT - AC: 10000876620198110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)”.

Nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Malgrados as alegações da parte, não há qualquer vício no acordão.

Pretende a embargante, em verdade, rediscutir a matéria, o que se mostra inadmissível em sede de embargos de declaração. Este remédio processual não se presta para reabrir discussão de questões já apreciadas, à luz do art. 1022 do Novo CPC.

Oportuno registrar que a inversão do ônus da prova já havia sido deferida nos autos, no despacho inaugural, contudo, a relação de consumo e o deferimento da inversão, não exonera a parte de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, o que foi o caso dos autos.

Aliás, intimada para manifestar interesse na produção de prova, se manteve inerte (id, 50028981), não produzindo qualquer prova para fins de requerer isonomia.

Trago trecho para ilustrar:

“Além do que foi registrado na sentença, faz-se necessário complementar que os documentos trazidos pela parte autora não comprovam, como tenta fazer crer, a concessão de desconto de 25% pelo pagamento pontual para os alunos que iniciaram o curso de Medicina Veterinária no primeiro semestre de 2.013 e não eram beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil como o apelante.

Também, quanto às conversas de “WhatsApp” com agente financeiro, anexadas no corpo das razões, não se sabe a época da conversa para se poder comparar com a situação da sua época; a mesma situação é do contrato juntado do curso de Pedagogia, no qual está “apagada” a data de ingresso; quanto as notícias trazidas não correspondem a época de ingresso do apelante (2.013).

Note-se que, nem mesmo a alegada confissão, nos autos do processo no 8031628-89.2017.8.11.000, da prática da suposta concessão de desconto regular e caráter coletivo no percentual de 25% pelo pagamento pontual até o dia 10 de cada mês para os alunos que não são beneficiários do FIES, a partir do primeiro semestre de 2016 (período 2016.1), ampara a pretensão recursal. Isso porque, a graduação cursada pelo autor daquela ação era de Direito.

Além disso, as tabelas de diferença de valores das mensalidades com e sem o incentivo envolvendo vários cursos são de 2018 e 2019 e não da época do apelante.

(...)

Portanto, a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório de trazer aos autos, qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período e não beneficiário de qualquer plano governamental de financiamento estudantil teve o benefício de desconto de 25%, portanto, de mensalidade menor que a sua.”

Como é sabido, o magistrado, ao decidir, interpreta e aplica os artigos e princípios legais de uma forma sistêmica e não está adstrito ao alegado pelas partes.

Desta feita, os embargos de declaração, contudo, só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. Deve a embargante, se assim entender, buscar a reforma da decisão pelo meio processual adequado.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020